Tribunal: TJSP
Processo: 2252859-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Efeito suspensivo. Descabimento. A mera propositura de ação relativa ao débito constante do título executivo não tem o condão, por si só, de obstar o ajuizamento da respectiva ação executória. Artigo 784, §1o, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, ainda, da prévia garantia do Juízo da execução, mediante penhora, depósito ou caução idôneos.

Ementa:
Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Efeito suspensivo. Descabimento. A mera propositura de ação relativa ao débito constante do título executivo não tem o condão, por si só, de obstar o ajuizamento da respectiva ação executória. Artigo 784, §1o, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, ainda, da prévia garantia do Juízo da execução, mediante penhora, depósito ou caução idôneos. Artigo 919, §1o, do Novo Código de Processo Civil.

Recurso a que se nega provimento.